Tribunal: TJSP
Processo: 2015965-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. CÂNCER. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito antecipatório para que a agravante/operadora de saúde suspenda a obrigação de custeio da radioterapia de intensidade modulada de feixe (IMRT) de topografia de cabeça e pescoço da agravada. Alegada fraude no momento da contratação entre as partes. Reforma descabida. Saúde da agravada em risco. Negativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. CÂNCER. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito antecipatório para que a agravante/operadora de saúde suspenda a obrigação de custeio da radioterapia de intensidade modulada de feixe (IMRT) de topografia de cabeça e pescoço da agravada. Alegada fraude no momento da contratação entre as partes. Reforma descabida. Saúde da agravada em risco. Negativa de realização do tratamento a pretexto do período de carência e doença pré-existente. Abusividade configurada. Atendimento configurado como de urgência/emergência diante da moléstia que acomete a parte beneficiária. Prazo de carência de 24 horas. Súmula 105 do TJSP.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.